Tribunal: STF
Processo: Rcl 49329
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Délcio Cândido de Souza, em 9.9.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no Processo n. 1000034-98.2018.9.13.0003, pela qual teriam sido descumpridas “relevantes decisões, inclusive às do Plenário deste excelso STF” (sic):
    “I- Em data de 05 de abril de 2021, foram aviados Embargos de Declaração – Evento 16, em face do despacho judicial de Evento 11, datado de 12 de março de 2021, no qual foi determinado o arquivamento do feito. 
    Segundo o Embargante, o despacho teria sido omisso no que diz respeito à impossibilidade do prosseguimento do feito, pois, segundo ele, os crimes supostamente praticados não foram objeto de análise em nenhum outro processo. 
    Em relação aos delitos conexos aos atos disciplinares prescritos e a coisa julgada, alegou que estão pendentes de julgamento. 
    Ainda, no tocante à obscuridade, entende que os crimes de abuso de poder, de incolumidade física e danos ao erário não foram apreciados. Por fim, alegou a inobservância do art. 489, IV, art. 492 e art. 927, §1º, ambos do Código de Processo Civil. 
    II- O Estado de Minas Gerais, por meio do Evento 21, em data de 14 de abril de 2021, requereu a confirmação da decisão e a negativa de provimento dos Embargos de Declaração, alegando que pretende o Embargante a modificação da decisão proferida, não sendo esta a via adequada. 
    III- Incabível a insistência do requerente em apresentar mais um recurso, em desacordo com o art. 994, CPC. 
    De decisão transitada em julgado não cabe recurso. 
    O requerente, com as suas inadequadas e reiteradas petições, está sobrecarregando a justiça, incorrendo em litigância de má-fé, consoante artigo 80, incisos I, VI e VII, do CPC/2015. 
    Se o requerente apresentar novo recurso, de qualquer natureza, sofrerá as sanções previstas no art. 81 do CPC/2015” (e-doc. 8). 
    2. Em extensa e confusa petição inicial de 74 laudas, Delcio Cândido de Souza alega a “absoluta nulidade [d]o ato de exclusão disciplinar do reclamante do modo sancionado pelas autoridades coatoras militares mineiras, o descumprimento de atuação do Parquet na lide consoante decisão ao Conflito de Competência nº 174312 - MG (2020/0211116-2), e [d]os preceitos dos arts. 279 CPC, 127 CF, bem assim [descumprimento d]as imposições dos arts. 949, parágrafo único, 976, § 4º, 988, § 5º, I CPC, 101, 102, § 4º RISTF, que vedam aos Tribunais inferiores em submeterem novamente ao Plenário ou Órgão Especial, méritos anteriormente já decididos pelo STF, e, [o] fato do Tribunal de Justiça Militar tentar extinguir reiteradas vezes o mérito principal, sem, contudo, fundamentar os crimes e atos inconstitucionais posto em juízo, encarecendo assim da urgência desta Reclamação” (fl. 2).
    Informa que “há mais de 25 anos vem suplicando seu direito adquirido de ser julgado pela autoridade competente, (art. LIII CF), e consequentemente sua reforma compulsória igual[mente] demandada na exordial da sua carreira militar que se iniciou em 01/12/1988, devido as autoridades coatoras militares de modo totalmente ilícito e inconstitucional, ditatorialmente, forjaram sua exclusão em 01/09/1995, como incurso no art. 146, IV da Lei Estadual n. 5.301/1969- EEPM c/c art. 76, I do RDPM/MG, (Decreto Estadual n. 23.085/1983), sem, entretanto, observarem às recomendações constitucionais” (fl. 5).
    Explica que teria sofrido acidente que o teria inabilitado para o cargo de policial militar e que, “por não ter sua continuação de dispensa do uso do fardamento e ter sido encontrado em serviço sem o seu objeto alamar (cordão branco do policial de trânsito que segura o apito ao cinto de segurança) perdido no acidente e ainda em pleno tratamento fisioterápico, as autoridades coatoras militares sancionar[a]m sua exclusão disciplinar sem cumprirem as normas militares, mormente à obrigatoriedade da sindicância, (art. 72, § 2º EEPM), defensor dativo, (art. 71, § 5º CPPM), e ainda em total desobediência às regras elencadas nas súmulas, 282 TCU, 115, 123, 329 STJ, 19, 20, 523, 685 STF, além das Súmulas Vinculantes 14, 43, 46 STF e demais arts. 5º Caput XXXV, LIII 37 I, II, XVI, alínea c), §§ 2º, 3º, III, §§ 4º, 5º CF” (fl. 6). 
    Argumenta que “deveria repor este objeto ao Erário do Patrimônio Histórico da PMMG pelo Procedimento de Indenização de Uniforme (PIU), e também ter feito a sindicância obrigatória, (art. 72, § 2º Lei n. 5.301/1969/MG), por causa de se tratar de dano ao Erário e ainda constituir Defensor Dativo habilitado, (art. 71, 5º CPPM), em outro Processo Penal diferente do Processo Administrativo Disciplinar em consonância ao enunciado da Súmula 19 STF, todavia, sancionaram seu ato demissional sem o devido processo legal e tampouco permitiram ao Ministério Público atuar em defesa obrigatória assegurada aos direitos indisponíveis, (Tema 766 STJ, art. 127 CF) e ao próprio Patrimônio Público, (doc. 6 - Tema 897 STF)” (fl. 7).
    Requer “a concessão dos benefícios da Justiça gratuita” e medida liminar, “nos termos dos arts. 311, Caput, II, IV, parágrafo único CPC, 5º, LXXVIII, § 1º, 103-A, Caput, § 3º CF, haja vista que há mais de 25 anos suplica seu direito indisponível contra os abusos ditatoriais das autoridades coatoras militares que se encontram decididos em Súmulas Vinculantes e ainda ao periculum in mora da celeridade processual quanto à sua concessão imediata de reintegração ao cargo público e sua consequente reforma compulsória iguais pleiteados na Petição Inicial” (fl. 73). 
    Pede “o conhecimento e provimento decisivo desta Reclamação, confirmando-se a medida liminar, haja vista (...) a garantia da autoridade de vossas decisões, (arts. 5º, XXXV, LIII, LXXVIII, 102, l, 103-A, § 3º, 127, 196 CF), mormente quanto à soberania ao controle da legalidade do mérito concernente ao Poder Judiciário em detrimento da incompetência absoluta da Administração Pública Militar mineira que não detém autonomia para julgar crimes igual decidido pela Justiça Militar mineira, sem, contudo, separar o Processo Penal do Processo Administrativo que ainda continuam conexos aos atos administrativos sancionados no PAD da Portaria 45/1994/PMMG” (fl. 74).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que a decisão proferida no Processo n. 1000034-98.2018.9.13.0003 transitou em julgado em 23.9.2019.
    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido’.
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’.
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).
    5. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora